Tribunal: STF
Processo: RE 753815
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO - ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENSÃO POR MORTE - PRÊMIO JUBILAR - POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS PENSIONISTAS - PARIDADE DOS VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE - RECURSO DESPROVIDO . 



    O permissivo do artigo 557, caput, do CPC confere ao Relator poderes para negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula e/ou jurisprudência dominante.



    “Com o restabelecimento pela Emenda Constitucional n. 47/2005 da paridade entre os vencimentos percebidos pelos servidores da ativa e os proventos da inatividade, não tem mais relevância apurar se a aposentadoria se deu antes ou depois do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. Aos inativos são estendidos “quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, § 7º, I e § 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o r. Acórdão dos Autos da Apelação Cível desrespeitou os atuas dispositivos Constitucionais, os quais não mais admitem paridade para as pensões concedidas após a EC 41/2003.” (eDOC 17, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.



    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente